Tribunal: CARF
Processo: 12689.001144/2010-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCA ELIZABETH BARRETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12689.001144/2010-51
ACÓRDÃO
3001-002.822 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MANUPORT LOGISTICS DO BRASIL LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 22/01/2010
CONHECIMENTO.
ALEGAÇÕES
APRESENTADAS
APÓS
O
PRAZO
IMPUGNATÓRIO. PRECLUSÃO.
A impugnação, com os motivos de fato e de direito em que se fundamenta,
os pontos de discordância e as razões e provas os documentos em que se
fundamentar, deve ser apresentada no prazo de trinta dias, contados da
data em que for feita a intimação da exigência. Preclui o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual se não comprovadas as
situações excepcionais previstas na legislação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer o
Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 14 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto – Relatora e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Bernardo Costa Prates Santos,
Daniel Moreno Castillo, Larissa Cassia Favaro Boldrin, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha,
Wilson Antonio de Souza Correa, Francisca Elizabeth Barreto (Presidente).

Fl. 118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.822 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12689.001144/2010-51
2
RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração no 0517600/00515/10, lavrado para aplicação da
multa de que trata o artigo 107, inciso IV, “e”, do Decreto-Lei no 37/66, no valor de R$ 5.000,00.
De acordo com o referido Auto de Infração:
A Empresa em epígrafe como agente desconsolidadora de carga, e representante
da NVOCC - MANUPORT LOGISTICS NV, não prestou, dentro do prazo legal, as
informações correspondentes A desconsolidação do CE (master) - MERCANTE
101005001291229, uma vez que essa só foi efetivada com o lançamento
extemporâneo do CE house Mercante 101005009922899, referente à embarcação
CAMELLIA cuja operação no porto de Salvador ocorreu no dia 24/01/2010, e as
informações só foram prestadas às 15hs:49min:02seg do dia 22/01/2010,
conforme se observa no extrato do CE - MERCANTE. Resta demonstrado o
descumprimento do prazo legal, ficando, portanto, sujeita as penalidades
previstas no Art. 107, inciso IV, alínea "e" do Decreto-Lei n° 37/66 com redação
dada pelo art. 77 da Lei n ° 10.833/03.
A interessada apresentou impugnação esclarecendo que o armador havia
informado a NCM incorreta no CE master e, por essa razão, ficou impossibilitada de realizar a
desconsolidação da carga no prazo previsto em legislação. Alega que solicitou a correção mais de
uma vez, mas que por ter a embarcação atracado antes do previsto, o prazo não foi cumprido.
A DRJ julgou a manifestação improcedente e manteve o crédito tributário.
Cientificada em 22/05/2018, a ora recorrente apresentou Recurso Voluntário em
08/06/2018, alegando preliminarmente: (i) nulidade do auto por erro de formação; (ii)
insubsistência do auto por decisão judicial; e no mérito: (iii) informações efetivamente prestadas;
(iv) inexistência de tipificação da penalidade; (v) ofensa ao princípio da motivação; e, por fim, (vi)
da denúncia espontânea.
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Francisca Elizabeth Barreto, Relatora.
1. Da competência para julgamento do feito
Com base no artigo 65, do Anexo da Portaria MF no 1.634, de 2023, que aprovou o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, este colegiado é competente
para apreciar este feito.
2. Do conhecimento
O recurso é tempestivo, mas não atende às demais condições de admissibilidade.
Fl. 119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.822 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12689.001144/2010-51
3
Conforme se verifica no relatório que antecede este voto, na impugnação
apresentada pela ora recorrente, esta se limitou a relatar que as informações foram prestadas de
forma intempestiva por motivos alheios a sua vontade. Nesse sentido, todos os argumentos
apresentados em sede de Recurso Voluntário são inovações e, por isso, entendo que houve
preclusão consumativa, nos termos do artigo 58 do Decreto no 7.574, de 2011.
Ademais, em momento algum a recorrente apresenta qualquer argumento contra a
decisão da DRJ, se limitando a atacar o próprio Auto de Infração, o que deveria ter sido feito em
sua impugnação.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de não conhecer do recurso por ausência de
dialeticidade.
Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto
Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil

Fl. 120
DF CARF MF
Original